Tribunal: TJBA
Processo: 8052634-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052634-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre juízos de Salvador e Paulo Afonso, em ação de exibição de contrato de financiamento com alienação fiduciária, proposta por consumidor, cuja competência foi declinada em razão de anterior ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações; (ii) estabelecer se existe risco de decisões conflitantes a justificar a modificação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, inexistente entre exibição de documentos e busca e apreensão. 4. As demandas possuem objetos distintos: uma assegura o direito à informação; a outra visa à retomada do bem por inadimplemento. Assim, não há risco de decisões inconciliáveis, pois a exibição não interfere na análise da mora. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta a conexão entre a ação de revisional de contrato e ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de exibição de documentos e ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato. 2. A ausência de risco de decisões conflitantes afasta a modificação da competência. 3. O foro do domicílio do consumidor deve ser observado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 66, II; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO; TJBA, CC nº 8068442-27.2024.8.05.0000; TJBA, CC nº 8069272-90.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8052634-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, ACIDENTES DE TRABALHO E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02